Tribunal: TJPA
Processo: 0007340-97.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0007340-97.2016.814.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: Itaituba (Vara Criminal)
APELANTE: FRANCINALDO GRANGEIRA DE AGUIAR
(Def. Púb.: Rodrigo Souza da Silva)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. 1) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO RÉU
1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, devendo ser considerada favorável a personalidade do agente, vez que o Julgador incorreu em
bis in idem
na fundamentação. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois permanecem desfavoráveis outras 02 (duas) circunstâncias judiciais, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
2. Possuindo condenação transitada em julgado em 23/02/2015, nos autos do processo nº 5000014-33.2010.827.2712, por violação ao disposto aos art. 217-A c/c art. 14, II do CP e sendo os atos delituosos praticados 25/06/2020, a manutenção da agravante da reincidência é medida que se impõe, conforme preleciona o art. 63 do CP;
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, mantendo a pena e o regime de cumprimento fixado pelo magistrado
a quo
.
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
FRANCINALDO GRANGEIRA DE AGUIAR
, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal de Itaituba que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 18 dias-multa,
pela prática das sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e VI c/c art. 14, II, todos do Código Penal - tentativa de homicídio qualificado c/c art. 7º, II da Lei Maria da Penha, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 25.06.2016, o denunciado imbuído por motivação fútil tentou matar sua ex-companheira Clerismar Viana Nunes de Lima, com vários golpes de faca pelo corpo desta, consta que, no dia dos fatos, por volta das 11horas, o Acusado teria arrombado a porta da residência da ofendida, armado de uma faca, ameaçando que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém e ato contínuo passou a desferir golpes de faca pelo corpo da vítima, somente não consumando seu intento, por ter sido impedido pela genitora que o desarmou e impediu que o mesmo concretizasse seu plano.

A denúncia foi recebida em decisão datada de 18.07.2016 (f. 38).

Regularmente transcorrida a instrução criminal, o réu foi pronunciado em 23/03/2017 (fls. 99-100), em virtude da ação do acusado corresponder ao previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI c/c art. 14, II, todos do Código Penal - tentativa de homicídio qualificado c/c art. 7º, II da Lei Maria da Penha.

O Apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 30/08/2017, tendo os jurados, naquela oportunidade, acolhido a tese da acusação e condenando o réu, nas penas ao norte mencionadas.

Irresignado, interpôs o presente Apelo e, em suas razões (fls. 210-215), pleiteou pela reforma da dosimetria para aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a desconsideração da agravante da reincidência, com aplicação da atenuante da confissão, tudo na forma do art. 593, III,
c
do CPP.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 216-220) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, (fls. 227-231), retornando-me os autos conclusos em 20/02/2018.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
I-

DOSIMETRIA

Como tese inicial, o recorrente sustenta que o Julgador exasperou indevidamente a pena, com base em circunstâncias judiciais duvidosas elevando a pena-base para
16 (dezesseis) anos de reclusão,
sem fundamentação idônea, razão pela qual pleiteia pela fixação no mínimo legal.

Compulsando-se os autos, observo que o MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias judiciais negativas para o réu: 1) a culpabilidade, 2) personalidade e 3) circunstâncias do crime.

Vejamos os trechos da sentença na parte impugnada:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é negativa uma vez que o réu logo após o término da relação com a vítima, não aceitando o fim do relacionamento entre ambos, passou a importuná-la proferindo ameaças até o ápice da conduta que é o presente fato, o que é indicador de uma maior censurabilidade
. O réu é reincidente (fls. 185), entretanto a condenação que ostenta em seu desfavor será utilizada na segunda fase da dosimetria e por isso é nesta etapa considerado neutro para evitar-se o ¿bis in idem¿. Sua conduta social não foi suficientemente apurada, sendo por isso considerada neutra.
Sua personalidade demonstrou-se negativa, na medida em que indicou em seu relacionamento a personalidade possessiva, tratando a vítima mulher como simples objeto de sua posse, consoante relatos de testemunhas
. O motivo do crime será utilizado como circunstância agravante, por isso é nesta etapa considerado neutro para evitar-se o ¿bis in idem¿.
As circunstâncias prejudicam, isto porque o réu dissimulou sua intenção homicida escondendo a faca para se aproximar e somente após já ao golpear revelar sua intenção homicida.
As consequências são normais a espécie não transcendendo o que de comum se observa em infrações penais desse jaez. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante teor da Súmula 18 do Egrégio TJPA.
Diante disso, fixo a pena base em 16 anos de reclusão e 30 dias multa.
Concorre ao réu a atenuante da confissão (art. 65, III, `d¿), pois o réu confirmou nesta sessão ter desferido os golpes de faca, bem como incide a agravante da reincidência (fls. 185) - art. 61, I do CP - razão pela qual as compenso, na forma do art. 67 do CP, por serem ambas preponderantes.
Incide também a Agravante do motivo fútil, razão pela qual incremento a pena intermediária para 18 anos de reclusão e 36 dias multa.
Incide no presente caso também a causa de aumento de pena, da prática do delito na presença de ascendente (art. 121, §7º, III do CP) razão pela qual incremento a pena em 1/3 (um terço), para 24 anos de reclusão e 48 dias multa.
Presente a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços) pois o réu percorreu mínimo
iter criminis
, com três golpes de faca, sendo logo interrompido e apenas um golpe em região vital sem gerar grande risco de vida, não consumando o homicídio em razão da intervenção de terceiros, razão pela qual resta a pena fixada em 08 anos de reclusão e 16 dias multa.
Fixo assim a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Compulsando-se os autos, verificamos que o Conselho de Sentença assentiu que a vítima sofreu ferimentos de faca perpetrados pelo acusado, dando inicio ao crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dele, bem como afastaram a sua tese absolutória, reconhecendo o motivo fútil em sua conduta delitiva, oriundo do sentimento egoístico de posse sobre a vítima, bem como agindo contra a o gênero feminino, em violência doméstica, na presença da genitora da vítima.

Denota-se que o MM. Juízo
a quo
aplicou inicialmente o homicídio qualificado na forma disposta no art. 121, §2º, VI do CP (homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), cuja pena-base vai de 12 até 30 anos.

Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Assim, reanalisando a dosimetria operada, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
.¿
1

In casu,
verifico que a culpabilidade existente (¿a não aceitação com o termino do relacionamento
¿)
não é inerente ao tipo penal, devendo ser mantida como desfavorável tal circunstância, vez que extrapolou graduação razoável, meio idôneo para configurar maior índice de reprovabilidade do agente, bem como não se confunde com a qualificadora utilizada para o crime em voga (art. 121, §2º, VI do CP), constituindo o
plus
exigido para sua negativação, razão pela qual mantenho como circunstância judicial desfavorável.

Quanto a valoração da
personalidade,
de fato houve violação ao princípio do
non bis in idem,
na medida em que a personalidade possessiva foi também considerada como fundamento para a agravante do motivo fútil, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

No que concerne as
circunstâncias do crime,
a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza, entendo que o referido vetor deve ser mantido negativo em desfavor do acusado. Destaco que o art. 93, IX da CF/88 determina que toda decisão judicial seja fundamentada, sob pena de nulidade. Assim, quando o Magistrado efetuar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), deverá fundamentá-la, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, a fim de obter a pena-base, a pena provisória e a pena definitiva. Quanto à pena-base, fixada na primeira fase da dosimetria, caberá ao Juiz avaliar as chamadas circunstâncias judiciais (ou inominadas), previstas no art. 59 do CP.

Os elementos constantes no art. 59 do CP são denominados
circunstâncias judiciais,
porque a lei não os define e deixa a cargo do julgador a função de identificá-los no bojo dos autos e mensurá-los concretamente. Não são efetivas `circunstâncias do crime¿, mas critérios limitadores da discricionariedade judicial, que indicam o procedimento a ser adotado na tarefa individualizadora da pena-base. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298).

Trata o art. 59 das chamadas
circunstâncias judiciais
, que fornecem ao julgador os critérios necessários à fixação de uma `pena base¿ entre os limites da sanção fixada abstratamente na lei penal.

O dispositivo denuncia os fins da pena, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a
reprovação
e
prevenção
do crime, sendo a culpa do agente a base fundamental para a individualização da sanção a ser aplicada.

Nos termos do dispositivo em estudo, o juiz deve levar em conta, de um lado, a 'culpabilidade', os 'antecedentes', a 'conduta social' e 'a personalidade do agente', e, de outro, as circunstâncias referentes ao contexto do próprio fato criminoso, como os 'motivos', as 'circunstâncias' e 'consequências do crime', bem como o 'comportamento da vítima'. Diante desses elementos, que reproduzem a biografia moral do condenado de um lado, e as particularidades que envolvem o fato criminoso de outro, o juiz deve escolher a modalidade e a quantidade da sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena. (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal - Parte Geral. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 285)

Na esteira deste raciocínio, o art. 483 do CPP, não elencou a necessidade de quesitação das circunstâncias do crime para os delitos de homicídio, conforme se depreende:
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:
I - a materialidade do fato;
II - a autoria ou participação;
III - se o acusado deve ser absolvido;
IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;
V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

Desta forma, dentro da discricionariedade concedida ao Julgador, entendo que a fundamentação utilizada foi adequada e idônea, ademais se considerarmos a ousadia do réu que agiu em plena luz do dia, mostrando, além da dissimulação para atingir a vítima, o seu destemor quanto a aplicação da lei penal, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

In casu,
o afastamento da pena-base em 04 anos acima do mínimo legal atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Quanto à inocorrência da reincidência, tem-se que a irresignação não merece prosperar. Isto porque, o réu possui condenação transitada em julgado em 23/02/2015, nos autos do processo nº 5000014-33.2010.827.2712, por violação ao disposto aos art. 217-A c/c art. 14, II do CP, razão pela qual a dosimetria deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, mantendo a pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 12 de abril de 2021.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154